Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DECRETO 9.785/19. AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE USO PERMITIDO. EXCESSO NO PODER REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE BENÉFICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Decreto 9.785/2019 e seus sucessores não extrapolaram os limites do poder regulamentar, uma vez que ampliaram o conceito de arma de uso permitido, sem que isso implicasse em violação ao vetor axiológico trazido pelo Estatuto do Desarmamento.
2. Diante da novatio legis in mellius, que ampliou o conceito de arma e munição de uso permitido, impõe-se a readequação da condenação pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/03 para o delito previsto no art. 12 da mesma lei, em razão de que o armamento apreendido na posse do agravado passou a ser considerado como de uso permitido.
3. Recurso conhecido e não provido.